Tribunal: CARF
Processo: 10865.001904/2005-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003
INOVAÇÃO DA LIDE ADMINISTRATIVA. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
A delimitação do litígio administrativo se dá segundo os termos da impugnação ou manifestação de inconformidade porventura apresentados, através da dedução de todas as questões controversas, sob pena de preclusão temporal, a teor dos arts. 16, III e 17 do Decreto no 70.235/72, ressalva feita exclusivamente às matérias supervenientemente incorporadas nas decisões administrativas proferidas ao longo do procedimento contencioso, não sendo possível a inovação da lide em sede recursal, sob pena de supressão de instância.
PROVAS. DILIGÊNCIA. PERÍCIA. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATO GERADOR. DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos utilizados nessas operações. Com o advento do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, a autoridade tributária ficou dispensada de demonstrar a existência de sinais exteriores de riqueza ou acréscimo patrimonial incompatível com os rendimentos declarados pelo contribuinte.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DE FORMA INDIVIDUALIZADA.
Uma vez formalizado o auto de infração opera-se a inversão do ônus probatório, cabendo ao autuado apresentar provas hábeis e suficientes a afastar a presunção legal em que se funda a exação fiscal. A comprovação da origem de cada depósito deve ser feita de forma individualizada, evidenciada a correspondência, em data e valor, com o respectivo suporte documental apresentado para elisão da presunção legal de omissão de rendimentos.
JUROS DE MORA. SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.001904/2005-59
ACÓRDÃO
2401-012.187 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JORGE LUIZ MARANGOM
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003
INOVAÇÃO DA LIDE ADMINISTRATIVA. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO
TEMPORAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
A delimitação do litígio administrativo se dá segundo os termos da
impugnação ou manifestação de inconformidade porventura apresentados,
através da dedução de todas as questões controversas, sob pena de
preclusão temporal, a teor dos arts. 16, III e 17 do Decreto no 70.235/72,
ressalva
feita
exclusivamente
às
matérias
supervenientemente
incorporadas nas decisões administrativas proferidas ao longo do
procedimento contencioso, não sendo possível a inovação da lide em sede
recursal, sob pena de supressão de instância.
PROVAS.
DILIGÊNCIA.
PERÍCIA.
INDEFERIMENTO
FUNDAMENTADO.
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No
163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATO GERADOR. DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No
38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à
omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de
origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o
lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular,
Fl. 2282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.187 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.001904/2005-59
2
regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos
utilizados nessas operações. Com o advento do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996, a autoridade tributária ficou dispensada de demonstrar a existência
de sinais exteriores de riqueza ou acréscimo patrimonial incompatível com
os rendimentos declarados pelo contribuinte.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DE FORMA
INDIVIDUALIZADA.
Uma vez formalizado o auto de infração opera-se a inversão do ônus
probatório, cabendo ao autuado apresentar provas hábeis e suficientes a
afastar a presunção legal em que se funda a exação fiscal. A comprovação
da origem de cada depósito deve ser feita de forma individualizada,
evidenciada a correspondência, em data e valor, com o respectivo suporte
documental apresentado para elisão da presunção legal de omissão de
rendimentos.
JUROS DE MORA. SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA
CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, exceto em relação à matéria preclusa, para, na parte
conhecida, rejeitar as preliminares e, no mérito, negar-lhe provimento.
3 DE JUNHO DE 2025.

Assinado Digitalmente
Guilherme Paes de Barros Geraldi – Relator

Fl. 2283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.187 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.001904/2005-59
3
Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Elisa Santos Coelho Sarto,
Guilherme Paes de Barros Geraldi, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Sonia de Queiroz Accioly (substituto[a] integral), Miriam Denise Xavier (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de voluntário (fls. 2222/2278) interposto por JORGE LUIZ MARANGOM em
face do acórdão de fls. 2196/2214, que julgou improcedente a impugnação de fls. 2054/2128 para
manter o crédito tributário relativo ao IRPF 2001, 2002, 2003 e 2004 (anos-calendário 2000, 2001,
2002 e 2003), lançado nos termos do Auto de Infração de fls. 8/14, lavrado em decorrência da
constatação de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada, do qual a Recorrente teve ciência em 17/10/2005, conforme AR de fl. 2050.
Conforme o Termo de Verificação Fiscal (fls. 26/50), em 31/10/2004, o Recorrente
foi intimado a apresentar extratos bancários de diversas contas bancárias. Em razão do não
atendimento ao termo de intimação, a fiscalização requisitou, via RMF, os extratos bancários
diretamente junto às instituições financeiras. Com base nos extratos apresentados, a fiscalização
elaborou a planilha de fls. 268/425, contendo lançamentos a crédito em suas contas bancárias e
intimou o Recorrente (fls. 132/133) a comprovar sua origem, mediante documentação hábil e
idônea, coincidente em datas e valores, a origem de tais créditos, sob pena de que este ficassem
caracterizados como rendimentos omitidos, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/96. Em
resposta, o Recorrente apresentou esclarecimentos e documentos (contracheques e informes de
rendimentos) afirmando que teria recebido valores a título de distribuição de lucros da empresa
Jorge Luiz Marangom S/C Ltda. Após analisar os esclarecimentos e documentos, a fiscalização
consignou o seguinte (fls. 30/36):
Em relação à pretendida comprovação efetuada unicamente pelos "Informes de
Rendimentos", nos quais aparecem os montantes anuais recebidos pelo
beneficiário, (folhas 529 a 532, 539/540, 544 a 547 e 551 a 560), destaca-se que
não foram trazidos ao conhecimento desta fiscalização outros elementos
complementares que indicassem cabalmente a origem dos créditos/depósitos
efetuados em suas contas bancárias de forma individualizada.
Por outro lado, com base nos contracheques apresentados — folhas 444 a 525 —,
elaborou-se as planilhas que se vêem a seguir, considerados pela fiscalização,
como comprovados:
[...]
Fl. 2284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.187 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.001904/2005-59
4
Por não ter sido comprovado através de documentação quais contas bancárias
que recebiam os valores identificados nos informes de rendimentos e os
montantes da distribuição de lucros, em 17/08/2005, pelo Termo de Intimação
Fiscal n° 253/06, o fiscalizado foi novamente intimado a comprovar a origem dos
recursos depositados, inclusive a necessidade da comprovação documental e a
identificação em datas e valores coincidentes dos créditos/depósitos efetuados
em suas contas bancárias de forma individualizada - folhas 561 a 583 -.
Em 31/08/2005, pelo expediente protocolado na SAFIS/DRF/LIMEIRA sob n°.
12.955, o contribuinte requer dilação do prazo de 15 (quinze) dias para
atendimento do referido Termo de Intimação n°. 253/06 (folhas 584/585).
Por meio do Termo de Concessão de Prazo n°. 253/07, de 05/09/2005, o
contribuinte foi cientificado da dilação do prazo adicional de 15 (quinze) dias,
confira folhas 586 a 591.
Por intermédio do expediente de 21/09/2005, os procuradores do fiscalizado,
apresentaram documentos - contrato social, alterações contratuais, declaração
anual simplificada de pessoa jurídica, livro diário geral, balancete de verificação,
balanço patrimonial - (folhas 592 a 1013). Novamente, não foram - trazidos.-ao
conhecimento ,desta .auditoria ,fiscal, outros elementos compleentares.,1...... —
que indicassem cabalmente a origem dos créditos/depósitos efetuados em suas
contas bancárias de forma individualizada.
Do trabalho investigatório ora concluído decorre, de conformidade com os
resultados que serão demonstrados no presente TERMO DE VERIFICAÇÃO DE
INFRAÇÃO, a quantificação da matéria a ser objeto de tributação, ou seja, há que
se operacionalizar a atividade de lançamento, privativa da autoridade
administrativa competente, nos termos do artigo 142, da Lei n° 5.172, de 25 de
outubro de 1966 -Código Tributário Nacional.
Intimado da lavratura do auto de infração, o Recorrente apresentou impugnação
(fls. 2054/2128), alegando e requerendo, em síntese:
1. A nulidade do auto de infração em razão de utilização de prova ilícita, visto
que, quando da ocorrência de parte dos fatos geradores, não existia norma
legal autorização a requisição de movimentações financeiras diretamente às
instituições bancárias (teria havido, então, violação ao sigilo bancário do
Recorrente e ao princípio da irretroatividade normativa);
2. A impossibilidade de considerar movimentação financeira como fato
gerador do imposto sobre a renda;
3. Que a fiscalização teria ignorado as explicações relativas aos lucros
recebidos da empresa Jorge Luiz Marangom S/C Ltda. motivo pelo qual o
julgamento deveria ser convertido em diligência
4. Que, dentre os depósitos bancários considerados pela fiscalização como
rendimentos, haveria:
Fl. 2285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.187 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.001904/2005-59
5
a. Estorno de aplicação indevidamente feita pelo banco (HSBC, ag. xxxx,
c/c xxxxx-x, no valor de R$ 2.190,03)
b. Pagamentos por serviços prestados ao SUS (depositados no Banco do
Brasil, ag. xxxxx, c/c xxxx), já tributados e declarados, sendo que
“basta diligência perante o banco para comprovação” dessa
alegação;
c. Valores existentes em poupança
d. Meras transferências entre contas correntes de mesma titularidade.
5. Que o auto de infração teria, indevidamente, considerado o dia do depósito
como termo a quo para a contagem dos juros moratórios, sendo que o
correto seria aplicá-los a partir do dia 31/12 de cada ano;
6. Que a aplicação da Selic como taxa de juros seria ilegal e inconstitucional;
7. Que a multa de ofício, de 75% teria caráter confiscatório; e
8. Que fosse deferia a juntada posterior de novas provas documentais e
realizada perícia, para a qual indicou quesitos e assistente técnica.
Encaminhados os autos à DRJ, foi proferido o acórdão de fls. 2196/2214, julgando a
impugnação improcedente. O acórdão em questão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003
DILIGÊNCIA. PROVA PERICIAL. UTILIDADE E NECESSIDADE PARA ESCLARECIMENTO
DE FATOS RELEVANTES. DEFERIMENTO.
Só devem ser deferidas as provas que se mostrem úteis e necessárias ao
esclarecimento de fatos controversos e relevantes para a solução do processo.
REQUISIÇÃO
DE
DADOS
RELATIVOS
À
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA.
LANÇAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO ANTERIOR A JANEIRO DE 2001.
POSSIBILIDADE.
Tratando-se de regra que amplia os poderes de investigação da autoridade
administrativa, é possível, nos termos do § 10 do art. 144 do CTN, a requisição
pela autoridade administrativa, com fulcro na Lei Complementar n° 105/2001, de
dados relativos à movimentação financeira do contribuinte relativa a períodos
anteriores a janeiro de 2001.
ACESSO À MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. DIREITO À PRIVACIDADE, INTIMIDADE E
SIGILO
DE
DADOS.
VIOLAÇÃO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
CONTROLE.
POSSIBILIDADE. SIGILO FISCAL.
Não cabe, no âmbito do processo administrativo, o controle de
constitucionalidade de leis. Ademais, considerando que não existem direitos
absolutos, é possível, respeitado o critério da proporcionalidade, que alguns
direitos cedam em favor de outros igualmente tutelados pelo ordenamento
Fl. 2286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.187 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.001904/2005-59
6
jurídico. Quanto aos dados relativos à movimentação financeira, antes protegidos
pelo sigilo bancário, passam agora a ficar sob o sigilo fiscal.
DEPÓSITO_ BANCÁRIO. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Os valores creditados em contas bancárias geram presunção "juris tantum" de
omissão de rendimentos, quando o titular não comprovar a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
JUROS SELIC. APLICABILIDADE.
É cabível a utilização da taxa SELIC para cálculo dos juros de mora, dada existência
de previsão legal.
MULTA. VEDAÇÃO AO CONFISCO. EXAME NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
É vedado ao órgão administrativo o exame da razoabilidade da lei e de eventuais
ofensas pela norma legal a princípios constitucionais, inclusive aquele que veda o
tributo confiscatório.
Lançamento Procedente
Intimado, o Recorrente interpôs o recurso voluntário de fls. 2222/2278), no qual
alegou: (i) a nulidade do acórdão recorrido por cerceamento do direito de defesa, decorrente do
indeferimento da produção das provas pretendidas e pela ausência de discriminação dos
depósitos bancários; (ii) a decadência de parte dos valores lançados, eis que, na hipótese de
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não identificada, a
ocorrência do fato gerador do IRPF seria mensal; e (iii) reiterou as alegações da impugnação.
Na sequência, os autos foram encaminhados ao CARF e a mim distribuídos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator
1. Admissibilidade e delimitação da lide.
O Recurso é tempestivo.1 Contudo, deve ser conhecido apenas em parte, em razão
de preclusão.
Do confronto das alegações apresentadas pelo Recorrente em sua impugnação com
aquelas apresentadas em seu recurso voluntário, verifica-se a existência de alegações
apresentadas de forma inédita apenas em sede recursal, quais sejam: (i) a decadência mensal do
lançamento; (ii) a nulidade do acórdão por cerceamento do direito de defesa decorrente do
indeferimento das diligências e das produção de prova documental e pericial requeridas; e (iii) a

1 Conforme despacho de fl. 2280.
Fl. 2287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.187 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.001904/2005-59
7
alegação de que o lançamento seria nulo pela ausência de discriminação dos depósitos bancários
sobre os quais o imposto de renda estaria sendo cobrado.
Nesse contexto, necessário esclarecer que a impugnação promove a estabilidade do
processo entre as partes, de modo que a matéria ventilada em recurso deve guardar estrita
harmonia com aquela abordada pelo recorrente em sua impugnação. Não pode a parte contrária
ser surpreendida com novos argumentos em sede recursal, em razão da preclusão processual, por
força dos arts. 16 e 17 do Decreto 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (grifo do relator)
Vê-se, assim, que, nos termos do Decreto no 70.235/72, a impugnação delimita a
lide, operando-se a preclusão sobre quaisquer outras alegações. Fogem a esta regra apenas
situações excepcionais, como as matérias de ordem pública, atinentes a fato ou direito
superveniente e vícios na decisão de piso, desde que tempestivo o recurso.
No caso dos autos, apenas as alegações de decadência e de nulidade do acórdão
recorrido por cerceamento do direito de defesa se enquadram nessas situações excepcionais e
devem ser conhecidas. Já a alegação de que o lançamento seria nulo pela ausência de
discriminação dos depósitos bancários sobre os quais o imposto de renda estaria sendo cobrado
não se enquadra em numa das hipóteses excepcionais e, por isso, não deve ser conhecida. Há de
se dizer ainda que mesmo que esta alegação se enquadrasse em alguma das hipóteses
excepcionais ou que ela tivesse sido apresentada na impugnação, ela não mereceria provimento,
eis que, conforme se extrai do relatório, a fiscalização elaborou a planilha de fls. 268/425,
elencando os depósitos bancários cuja origem precisaria ser comprovada pelo Recorrente e,
depois de apresentados esclarecimentos por parte do contribuinte, excluiu de tal planilha os
valores representados pelos contracheques de fls. 444/525.
Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE o recurso, exceto em relação à matéria
preclusa, qual seja a de nulidade do lançamento pela ausência de discriminação dos depósitos
bancários sobre os quais o imposto de renda estaria sendo cobrado.
2. Preliminares
2.1. Nulidade de acórdão |Cerceamento do direito de defesa I Indeferimento de
perícia e diligência.
Como relatado, alega o Recorrente que o acórdão recorrido seria nulo, por
cerceamento de direito de defesa, em razão de ter indeferido a juntada posterior de prova
documental e as diligências e perícia requeridas.
Fl. 2288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.187 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.001904/2005-59
8
Os fundamentos apresentados pelo acórdão recorrido para a denegação das provas
requeridas foram os seguintes (fls. 2203/2204):
A impugnação foi recebida pela repartição fazendária em novembro de 2005;
entretanto, até o momento não foi apresentado nenhum novo documento, o que
autoriza a conclusão de que o impugnante nada mais tem a oferecer ou, se tinha,
desistiu de fazê-lo.
Quanto à diligência junto às instituições financeiras, é o próprio impugnante, na
qualidade de cliente e correntista, quem dispõe das melhores condições para
obter os documentos. Além do que, cabe ao próprio contribuinte definir quais os
documentos que mais convém à sua defesa. Portanto, são dele o ônus e a
iniciativa de obter tais documentos.
Já a perícia é prova técnica e, como tal, só se justifica nas hipótese em que se
exige conhecimento técnico para obter-se informação útil ao processo.. No caso
dos autos, o simples exame dos quesitos formulados evidencia a impropriedade
da perícia. São os seguintes os quesitos:
a) Quanto aos extratos, apreciaram-se também as transferências entre contas
correntes e de aplicações?
b) Foram considerados os saldos negativos?
c) A mera movimentação financeira é renda?
d) Foram apreciadas as distribuições de lucro?
e) Os documentos juntados foram todos considerados para a verdadeira apuração
da renda?
As respostas aos quesitos contidos nas letras a, b e d já poderiam ter sido dadas
pelo próprio impugnante, apontando na impugnação ou em levantamento anexo
os valores correspondentes a transferências, saldos negativos e distribuição de
lucro erroneamente incluídos na base de cálculo do lançamento.
Quanto ao quesito formulado na letra c, trata-se de matéria estritamente jurídica,
cuja resposta não depende de laudo pericial. Por fim, o quesito contido na letra e
é uma indagação vaga, que não traz nenhuma informação capaz de demonstrar a
inviabilidade do lançamento.
Por essas razões, indeferem-se a diligência e a prova técnica.
Vê-se, assim, que o indeferimento das provas requeridas foi devidamente motivado
pelo acórdão recorrido, em conformidade com o enunciado da Súmula CARF no 163:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
Fl. 2289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.187 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.001904/2005-59
9
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-01.098, 2401-007.256, 2202-004.120, 2401-007.444,
1401-002.007, 2401-006.103, 1301-003.768, 2401-007.154 e 2202-005.304.
Ademais, como bem apontado pelo acórdão recorrido, toda a prova documental,
cujo ônus incumbia ao Recorrente, deveria ter sido apresentada na impugnação e poderia ter sido
por ele providenciada no lapso transcorrido desde a fiscalização. Da mesma forma, os
esclarecimentos pretendidos por meio da prova pericial requerida não demandam conhecimento
técnico especializado e poderiam ter sido apresentados pelo próprio Recorrente.
Ante o exposto, REJEITO a preliminar.
2.2. Nulidade do auto de infração | Prova ilícita | Violação ao sigilo bancário |
Irretroatividade Lei Complementar no 105/2001 e da Lei no 10.174/2001
Defende o Recorrente que os extratos bancários nos quais a fiscalização se pautou
para elaborar o lançamento teriam sido obtidos de forma ilícita, eis que somente com a entrada
em vigor da Lei Complementar no 105/2001, em 10/01/2001, teria se tornado lícito à RFB solicitar
informações bancárias diretamente às instituições financeiras sem o intermédio do Poder
Judiciário. Partindo dessa premissa, o Recorrente defende que os lançamentos referentes a fatos
geradores anteriores a tal data seriam nulos, eis que pautados em prova ilícita, já que a lei
complementar não poderia retroagir para atingir fatos geradores anteriores à sua vigência.
Apesar do esforço do Recorrente, suas alegações já foram analisadas pelo STF
quando do julgamento do RE no 601.314 (Tema de Repercussão Geral no 225), fixando as
seguintes teses de Repercussão Geral:
I - O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal;
II - A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo
144, § 1o, do CTN.
Ante o exposto, REJEITO a preliminar.
2.3. Decadência
Em brevíssima síntese, o Recorrente defende que os fatos geradores do IRPF
lançados com fulcro no art. 42 da Lei no 9.430/96 ocorrem mensalmente. Partindo dessa premissa,
o Recorrente defende que a contagem da decadência do direito do fisco federal lançar o imposto
também deve ser feita mensalmente, a partir do mês do depósito.
Contudo, nos termos da Súmula CARF no 38:
Súmula CARF no 38
Fl. 2290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.187 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.001904/2005-59
10
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 08/12/2009
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada,
ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 102-49363, de 05/11/2008 Acórdão no 102-48799, de 07/11/2007
Acórdão no 104-23286, de 25/06/2008 Acórdão no 106-16788, de 06/03/2008
Acórdão no 106-17207, de 17/12/2008 Acórdão no 106-16730, de 23/01/2008
Acórdão no CSRF/04-00.627, de 18/09/2007 Acórdão no CSRF/04-00.713, de
11/12/2007
A premissa do Recorrente, portanto, não se sustenta.
Ademais, conforme relatado, o presente processo tem como objeto o crédito
tributário relativo ao IRPF 2001, 2002, 2003 e 2004 (anos-calendário 2000, 2001, 2002 e 2003),
lançado nos termos do Auto de Infração de fls. 8/14, do qual o Recorrente teve ciência em
17/10/2005, conforme AR de fl. 2050. Vê-se assim que a totalidade do crédito foi constituída
dentro do prazo decadencial, visto que o fato gerador mais antigo ocorreu em 31/12/2000, de
modo que a fiscalização teria até 30/12/2005 para realizar o lançamento da integralidade dos
fatos geradores.
Ante o exposto, REJEITO a preliminar.
3. Mérito
3.1. Lançamento de IRPF com base em depósitos com origem não comprovada
No mérito, o Recorrente defende, em síntese, que os depósitos bancários com
origem não comprovada não representam renda tributável, de modo que caberia à fiscalização
demonstrar, de forma cabal, a ocorrência do fato gerador do imposto de renda. Entretanto, o
art. 42 da Lei no 9.430/96 definiu que os depósitos bancários de origem não comprovada
caracterizam omissão de rendimentos e não meros indícios de omissão, razão pela qual não há
que se estabelecer o nexo causal entre cada depósito e o fato que represente a omissão de
receita, ou mesmo restringir a hipótese fática à ocorrência de variação patrimonial. Em outras
palavras, ao fazer uso de uma presunção legalmente estabelecida, o Fisco fica dispensado de
provar o fato alegado, qual seja a omissão de rendimentos, cabendo ao contribuinte, para afastar
a presunção, provar que o fato presumido não existiu.
A presunção contida no art. 42 da Lei n° 9.430/96 não é absoluta, mas relativa, na
medida em que admite prova em contrário. Trata-se de prova que deve ser feita pelo próprio
contribuinte interessado, uma vez que a legislação define os depósitos bancários de origem não
comprovada como fato gerador do imposto de renda, sem impor outras condições ao sujeito
ativo, além da demonstração dessas circunstâncias.
Fl. 2291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.187 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.001904/2005-59
11
Com efeito, no caso concreto, o Recorrente defendeu que dentre os depósitos
bancários considerados pela fiscalização como rendimentos haveria: (a) Estorno de aplicação
indevidamente feita pelo banco (HSBC, ag. XXXX, c/c CCCC, no valor de R$ 2.190,03); (b)
pagamentos por serviços prestados ao SUS (depositados no Banco do Brasil, ag. XXXX-X, c/c XXXX),
já tributados e declarados; (c) valores existentes em poupança; e (d) meras transferências entre
contas correntes de mesma titularidade. Ressalvado o depósito indicado na letra (a), as demais
alegações do contribuinte são absolutamente genéricas, não se prestando, assim, a justificar a
origem dos depósitos. Em relação ao alegado estorno de aplicação indevidamente feita pelo HSBC,
no valor de R$2.190,03, o acórdão recorrido afirmou o seguinte (fl. 2212):
No tocante ao possível estorno do depósito de R$ 2.190,03, verifica-se pelo
documento de fl. 236 que se trata de um crédito identificado no histórico como
LCTO AUT TERC 07, que se acredita seja lançamento autorizado por terceiro. Para
este crédito não se vê estorno específico, nem o impugnante logrou demonstrá-
lo.
No recurso, o Recorrente limitou-se a repetir a alegação da impugnação, sem trazer
qualquer elemento novo que pudesse lastrear o pedido de reforma.
Ante o exposto, improcedem as alegações do Recorrente.
3.2. Juros: termo inicial e Selic
Alega o Recorrente que o auto de infração teria, indevidamente, considerado o dia
do depósito como termo a quo para a contagem dos juros moratórios. Contudo, o correto seria
aplicá-los a partir do dia 31/12 de cada ano.
A alegação do Recorrente não tem base fática que a sustente. Da análise do
Demonstrativo de Multa e Juros de Mora (fl. 24), verifica-se que os termos iniciais dos juros são
30/04/2001, 30/04/2002, 30/04/2003 e 30/04/2004, correspondentes à data do vencimento do
tributo em cada ano. O lançamento, portanto, não adotou como termo a quo para a incidência dos
juros a data dos depósitos.
Em relação à Selic, aplica-se a Súmula CARF no 4, à qual este colegiado está
vinculado:
Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Fl. 2292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.187 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.001904/2005-59
12
Acórdão no 101-94511, de 20/02/2004 Acórdão no 103-21239, de 14/05/2003
Acórdão no 104-18935, de 17/09/2002 Acórdão no 105-14173, de 13/08/2003
Acórdão no 108-07322, de 19/03/2003 Acórdão no 202-11760, de 25/01/2000
Acórdão no 202-14254, de 15/10/2002 Acórdão no 201-76699, de 29/01/2003
Acórdão no 203-08809, de 15/04/2003 Acórdão no 201-76923, de 13/05/2003
Acórdão no 301-30738, de 08/09/2003 Acórdão no 303-31446, de 16/06/2004
Acórdão no 302-36277, de 09/07/2004 Acórdão no 301-31414, de 13/08/2004
Ante o exposto, as alegações são improcedentes.
3.3. A multa
A autoridade lançadora aplicou ao lançamento a multa de ofício de 75%, prevista no
art.44 da Lei 9.430/96.
O Recorrente sustenta que tal multa teria caráter confiscatório, desproporcional e
irrazoável.
Contudo, para analisar tais argumentos, este colegiado precisaria analisar a
constitucionalidade do mencionado dispositivo legal e, nos termos da Súmula CARF no 2, “O CARF
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Desse modo, esse colegiado não é competente para analisar eventual caráter
confiscatório de tributo ou multa tributária. Essa análise é de competência exclusiva do Poder
Judiciário.
4. Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE o recurso, exceto em relação à matéria
preclusa, REJEITO as preliminares e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
Guilherme Paes de Barros Geraldi

Fl. 2293
DF CARF MF
Original